Tribunal: TJES
Processo: 5009576-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009576-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECE A EXECUTORIEDADE DE SENTENÇA DECLARATÓRIA, MAS CONDICIONA A EXECUÇÃO À SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual se discutia a possibilidade de execução do valor integral do indébito tributário reconhecido em sentença declaratória, inclusive o montante recolhido no curso do processo. A embargante alega contradições e erro de premissa na fundamentação do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a executoriedade da sentença declaratória, mas limitar a execução à perícia realizada; (ii) verificar se houve erro na interpretação da pretensão recursal quanto ao pedido de execução integral do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece, em tese, a possibilidade de execução de sentença declaratória, mas condiciona sua efetivação à apresentação de documentação hábil, diante da insuficiência dos documentos apresentados no caso concreto.

Não há contradição, pois o acórdão distingue entre a possibilidade jurídica de execução e os pressupostos fáticos e probatórios para sua efetivação.

O acórdão não impede eventual complementação da prova em momento oportuno no juízo da execução, mas limita-se a afirmar a insuficiência probatória na fase atual.

A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a decisão, não configurando hipótese de embargos declaratórios.

A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade dos embargos para reexame do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

A execução de sentença declaratória exige a apresentação de documentos suficientes que comprovem a extensão do indébito, não havendo contradição em se reconhecer sua executoriedade e, ao mesmo tempo, indeferir a execução por insuficiência probatória no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de erro de premissa, sem demonstração de vício formal na decisão, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025
e
524, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 8777766, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto
p
elo embargante
.

Em suas razões recursais (ID. 9086257), a recorrente alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a executoriedade das sentenças declaratórias, mas, ao mesmo tempo, limitar a execução ao valor apurado em perícia; (II) houve erro quanto à interpretação da pretensão recursal, pois a embargante não requereu a revisão do valor executado, mas apenas o reconhecimento do direito ao prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor integral do indébito, inclusive aquele recolhido durante o curso do processo; (III) o acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que a ausência de documentos suficientes impediria a execução da parte declaratória da sentença, o que viola o princípio da primazia do julgamento de mérito; (IV) a negativa de provimento ao agravo obstaculiza indevidamente o direito da parte de liquidar e executar o título judicial em sua integralidade; (V) o v. acórdão utiliza como razão de decidir fundamento equivocado extraído da decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, o qual não reflete o objeto do agravo de instrumento.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
sanar as contradições e os erros apontados, a fim de assegurar o direito ao prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor integral do indébito tributário, nos termos da sentença declaratória proferida nos autos de origem
.

Contrarrazões em ID nº 13552604 pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A embargante aponta contradição interna no v. acórdão, por este afirmar a executoriedade da sentença declaratória, mas ao mesmo tempo indeferir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela do indébito não contemplada na perícia, sob o argumento de ausência de documentos suficientes.

Todavia, não há contradição a ser sanada.
O acórdão embargado é claro ao reconhecer a possibilidade teórica de execução das sentenças declaratórias, mas concluiu que,
no caso concreto
, os documentos apresentados pela parte exequente
não eram suficientes
para demonstrar a extensão do indébito no período não abrangido pela perícia técnica. Veja-se o trecho do voto
de relatoria
:

“
[...] muito embora se admita o caráter executivo das sentenças declaratórias, na hipótese, os documentos colacionados aos autos pela Recorrente não se afiguram suficientes a amparar a pretensão deduzida [...]”.

A conclusão do acórdão, portanto, não nega a executoriedade da sentença declaratória, mas condiciona sua concretização à apresentação de documentação hábil, o que está em consonância com o §1º do art. 524 do CPC.

A pretensão da parte foi rejeitada não por impossibilidade jurídica, mas por ausência de elementos suficientes na fase atual do processo, sem prejuízo de posterior instrução no juízo de origem.

A embargante afirma, ainda, que o acórdão se baseou em premissa equivocada ao imputar-lhe o pedido de revisão dos valores e ao considerar inexistente a possibilidade de conversão em diligência para a complementação da prova.

No entanto, o acórdão não desconsidera tal possibilidade. Apenas afirma que,
naquele momento processual
, a documentação era insuficiente para acolhimento do recurso, o que não impede que a pretensão seja oportunamente examinada no juízo da execução.
Assim, não se vislumbra qualquer erro de premissa a ser corrigido.

Logo, o
que se observa é que a parte embargante, inconformada com o resultado do julgamento, busca rediscutir as premissas que embasaram a decisão colegiada. No entanto, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Portanto
, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
e verifica-se que a
decisão embargada enfrentou os argumentos da parte, esclarecendo a razão pela qual o agravo foi desprovido.

Como já sedimentado na jurisprudência, a irresignação com o conteúdo da decisão não se confunde com a presença de omissão, obscuridade ou contradição. Quando presentes apenas fundamentos que demonstram o inconformismo da parte, os aclaratórios não devem ser acolhidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.